Tribunal: STF
Processo: HC 68010
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-26
Data de publicação: 1991-02-26

Ementa:
-  "Habeas  Corpus".  Processo     penal.   Defesa.  Poderes
do  defensor. Júri. Quesitos.
1.       Se o réu, citado pessoalmente, não comparece  e  o  defensor
dativo, por falta de informações,  se  cinge,  na  defesa  previa,  a
protestar pela prova de sua inocencia até a sentença  final,  não  se
caracteriza falta de defesa.
2.       Tendo o advogado  constituido  procuração  com  poderes  "ad
judicia", "para o foro em geral,  em  qualquer  juízo,  instância  ou
tribunal" e para defender o  réu  "em  quaisquer  ações  e  recorrer,
etc.", não se pode dizer  que  só  disponha  de  poderes  para  pedir
revogação de prisão preventiva,  apenas  porque  também  a  eles  faz
referencia o instrumento de mandato.
3.       Formulados  os  quesitos  ao  Júri,   com   observancia   da
pronuncia e do libelo e da tese sustentada pela defesa, em  plenário,
negando a autoria do delito; não se apresentando qualquer  reclamação
contra o questionario;  e não se caracterizando  contradição  nem  se
revelando perplexidade, nas respostas dos jurados: não e caso  de  se
anular o julgamento.
         Também não ocorre nulidade no julgamento  de  apelação  que,
sem adequada fundamentação, se limita a  pleitear  absolvição,  se  o
Tribunal, mesmo assim, examina a  prova  dos  autos,  nega  ter  sido
contrariada sua evidencia e fundamenta, devidamente, a manutenção  da
pena.
         "H.C." indeferido.